Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva Número do processo: 0706182-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REVIA ENGENHARIA LTDA - ME APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único e sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, intime-se o apelante para que adeque os termos de seu pedido com a argumentação apresentada em seu recurso. Após, em homenagem ao princípio do contraditório, dê-se vista ao apelado. Por fim, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília,3 de agosto de 2021. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA